Tribunal: STF
Processo: Rcl 65062
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010253-14.2020.5.18.0004), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Miriângela Silveira Andrade teria sido contratada por OPTIMA EMPREENDIMENTO EIRELI (atual denominação de TRINUS EMPREENDIMENTO EIRELI) para prestar serviços na função de “ascensorista” no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). Alegou, ainda, ter sido admitida em 26.11.2016 e foi dispensada sem justa causa em 30.10.2019, mas informa que prestou serviços até 08.12.2019. Diante de tais fatos, pleiteou verbas especificadas na inicial que entende seriam a ela devidas. Alegando que o Estado de Goiás celebrou contrato de gestão com o Instituto Gerir (2ª Reclamada) e o Instituto Haver (3ª Reclamada), requereu a responsabilização subsidiária do Ente Público Estadual de Goiás pela totalidade das verbas devidas. 



    Na contestação, a Administração Pública invocou o art. 71, § 1.º, da Lei n. 8.666/93, o art. 374, IV, do CPC, Sumula Vinculante nº 10, e as decisões proferidas na ADC nº 16 e RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, diante da ausência de caracterização de culpa. 



    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do Ente Público Estadual, sob o fundamento de que o ônus da prova seria da Fazenda Pública, valendo-se do princípio da aptidão da prova, nos seguintes termos: […]



    Interposto o Recurso Ordinário, invocando, em apertada síntese, a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarada na ADC 16, e a vedação de condenação automática, por força do no RE 760.931, bem como a incidência do art. 374, IV, do CPC, a inconstitucionalidade da Súmula 331, IV do TST, o Acórdão MODIFICOU o entendimento de 1ª Instância, e suspendeu a condenação do ente público em decisão assim ementada: […]



    Inconformada, a Reclamante interpôs Recurso de Revista, alegando, em síntese, a necessidade de reforma do acórdão em contrariedade à súmula 331, V, do TST e que ônus da prova pertence ao ente público. O Desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento, recebeu o recurso por entender prudente o apelo e a possível violação do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 com o atual entendimento da Suprema Corte. 



    Todavia, em sede do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Relator Douglas Alencar Rodrigues, conheceu do recurso de revista, e no mérito, deu-lhe provimento para restabelecer a sentença, in verbis: […]



    […]



    Vislumbra-se que a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10. 



    A responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho. Essas irregularidades, vale dizer, devem ser passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V do enunciado nº. 331 do TST. 



    Vale frisar que no julgamento do RE 760931, em sede de Repercussão Geral, este Excelso Pretório decidiu que a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública nos contratos de terceirização fica condicionada à existência de prova inequívoca da omissão do Poder Público na fiscalização do contratado, cujo ônus é do reclamante.



    Além disso, o autor da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa in vigilando da Fazenda Pública, sendo que este Tribunal já decidiu que cabe a ele a prova acerca da omissão do Ente Público.



    […]



    Com a devida vênia, não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, sendo que a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931. 



    Trata-se, então, de condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 deste Excelso Pretório.”



    Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/1/2024. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão do TST, que deu provimento ao recurso de revista interposto contra o acórdão proferido pelo TRT da 18ª Região, restabelecendo a responsabilidade subsidiária da parte ora reclamante fixada na sentença (eDoc. 5, fls. 11-23):



    “No presente caso, o Tribunal Regional afastou a condenação do Estado de Goiás sob o fundamento de “que não há prova de que a Administração tinha conhecimento da situação de ilegalidade” (fl. 560), decidindo a questão com amparo no ônus probatório acerca da conduta culposa do tomador de serviços. 



    A SBDI-1 desta Corte, no recente julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, em 12/12/19, com sua composição plena, entendeu que o Supremo Tribunal Federal não firmou tese acerca do ônus da prova da culpa in vigilando ou da culpa in eligendo da Administração Pública tomadora dos serviços, concluindo que o Ente Público, ao anotar a correta fiscalização da execução do contrato de terceirização, acena com fato impeditivo do direito do empregado, atraindo para si o ônus probatório, nos termos dos artigos 333, II, do CPC/72, 373, II, do CPC/2015 e 818 da CLT. 



    Trata-se, portanto, de “questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista”, nos termos do art. 896-A, IV, da CLT, o que configura a transcendência jurídica da matéria em debate. 



    Embora a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93 tenha sido declarada em definitivo pela Excelsa Corte Suprema no julgamento proferido na ADC nº 16/DF, não há óbice para a condenação subsidiária dos entes jurídicos integrantes da Administração nas situações em que configurada a omissão no regular acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos de terceirização celebrados, particularmente em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas (legais e contratuais) por parte das empresas contratadas.



    […]



    Verificado o fenômeno da terceirização de atividades, restando incontroversa a apropriação dos resultados da mão de obra fornecida e constatada a atuação ou omissão culposa, a responsabilidade subsidiária do tomador há de ser reconhecida, sob pena de lesão ao entendimento consagrado no aludido verbete sumular.



    […]



    Após a alteração da Súmula 331 desta Corte - mediante a qual foi conferida nova redação ao item IV e inseridos os itens V e VI -, a questão alusiva à responsabilidade subsidiária da Administração Pública foi objeto de novo debate perante a Suprema Corte que, ao julgar o RE 760931, em 30/3/2017, em regime de repercussão geral, consolidou a tese jurídica no sentido de que: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    […]



    Como se percebe, a tese jurídica consagrada pela Excelsa Corte em nada difere da compreensão deste TST, inscrita no item V da Súmula 331, na medida em que não houve, na tese jurídica fixada pela Suprema Corte, indicação da impossibilidade de transferência da responsabilidade em qualquer circunstância aos entes públicos ou se essa transferência dependeria da comprovação objetiva e efetiva, a cargo do autor da ação ou da própria Administração, do descumprimento do dever legal de fiscalização dos contratos.



    […]



    Ocorre que a SBDI-1 desta Corte, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, em 12/12/19, com sua composição plena, entendeu que o Supremo Tribunal Federal não firmou tese acerca do ônus da prova da culpa in vigilando ou in eligendo da Administração Pública tomadora dos serviços.



    […]



    Concluiu, assim, que o Ente Público, ao anotar a correta fiscalização da execução do contrato de terceirização, acena com fato impeditivo do direito do empregado, atraindo para si o ônus probatório, nos termos dos artigos 333, II, do CPC/72, 373, II, do CPC/2015 e 818 da CLT, acrescentando que atribuir ao empregado o ônus de provar a fiscalização deficiente por parte do Poder Público significa conferir-lhe o encargo de produzir provas de difícil obtenção (art. 818, § 1º, da CLT).



    […]



    No caso dos autos, o Tribunal Regional afastou a condenação do Estado de Goiás sob o fundamento de “que não há prova de que a Administração tinha conhecimento da situação de ilegalidade” (fl. 560), decidindo a questão com amparo no ônus probatório acerca da conduta culposa do tomador de serviços. 



    Desse modo, o acórdão regional encontra-se dissonante com o atual entendimento da SBDI-1 desta Corte. 



    Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de revista contrariedade à Súmula 331, V, do TST.” 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010253-14.2020.5.18.0004).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente